Tribunal: TJSP
Processo: 2065518-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065518-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
FERNANDO RICHARD SANCHEZ SILVA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065518-05.2020.8.26.0000 - Barretos
2
VOTO No 48957
“HABEAS CORPUS” No 2065518-05.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DANILO VICENTE DE ARAÚJO SILVA
PACIENTE: FERNANDO RICHARD SANCHEZ SILVA
COMARCA: BARRETOS
AÇÃO PENAL No 1501856-57.2019.8.26.0066
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Defensor Público DANILO VICENTE DE
ARAÚJO
SILVA
em
favor
de
FERNANDO
RICHARD
SANCHEZ DA SILVA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
1a Vara Criminal da Comarca de Barretos, nos autos da Ação
Penal no 1501856-57.2019.8.26.0066.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que Fernando é primário e de bons antecedentes. Alega que a
condenação imposta ao paciente em Primeiro Grau de
jurisdição, por sentença ainda sujeita a recurso, não é
indicativa da periculosidade do agente, pois o delito imputado,
de tráfico de drogas, não é dotado de violência ou grave
ameaça contra pessoa, e raramente está associado a outros
delitos violentos.
Ressalta, ainda, que nada indica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065518-05.2020.8.26.0000 - Barretos
3
que, em liberdade, Fernando empreenderia fuga, ou mesmo,
representaria risco para a sociedade. E registra que, preso, ele
estará sujeito ao contágio pelo coronavírus. Postula, por isso, o
subscritor da inicial, a concessão da ordem, a fim de que o
paciente seja autorizado a aguardar em liberdade, ou em
prisão domiciliar, pelo desfecho do processo, ainda que
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão.
Sem liminar e dispensadas as
informações (fls. 76/79), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 86/92).
É o relatório.
Fernando foi preso em flagrante,
denunciado e processado porque no dia 05 de dezembro de
2019, por volta das 22h30, na Rua Antônio Girardi, no 7, na
cidade de Barretos, trazia consigo, com finalidade comercial,
18
(dezoito) porções de cocaína, acondicionadas em
microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 24
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar (fls. 16/17).
Por meio de sentença proferida aos
04.03.2020 (fls. 23/26), a autoridade judicial apontada como
coatora condenou o paciente, por infração ao artigo 33, caput,
c.c. 40, inciso III, ambos da Lei no 11343/06, a cumprir a pena
de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065518-05.2020.8.26.0000 - Barretos
4
inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-
multa, em valor unitário mínimo.
Na sentença foi indeferido o direito
de recorrer em liberdade de forma fundamentada. A autoridade
judicial destacou que: “Em fato, o delito de tráfico possui
grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a
uma organização criminosa, em maior ou menor grau de
proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim,
a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da
ordem pública. Ademais, o acusado permaneceu preso durante
toda a instrução processual, de modo que agora condenado,
sua soltura configurar-se-ia em contrassenso.”.
Registra-se que o réu permaneceu
preso durante toda a instrução e foi condenado por crime
concretamente grave, cuja pena deve ser cumprida em regime
inicial fechado, de modo que não é possível deferir o direito de
recorrer em liberdade.
Conforme já se decidiu:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBOS
QUALIFICADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE
AGENTES.
CONTRAVENÇÃO
PENAL.
PERTURBAÇÃO
DA
TRANQUILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS
VÁLIDOS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065518-05.2020.8.26.0000 - Barretos
5
1. Inexiste ilegalidade na negativa do
recurso em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a
instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
2. O art. 387, § 1o, do Código de
Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação
da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for
o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar,
sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
3. Inexiste ilegalidade na sentença que
manteve a prisão preventiva e negou o recurso em liberdade, pois a
constrição antecipada do réu foi mantida em razão da sua periculosidade,
revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) pela qual
foi condenado, a demonstrar a necessidade da garantia da ordem
pública. Com efeito, o paciente cometeu dois delitos de roubo, qualificado
pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, executados com
demasiada agressividade e ousadia, o que causou grave perturbação às
vítimas, porquanto, conforme narrado pelas instâncias ordinárias, a arma
foi mantida no peito de uma delas, enquanto a outra era molestada pelo
réu por meio de contatos físicos inadequados.
4. É cediço que a configuração de
excesso de prazo deve ser analisada consoante os critérios de
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
5. In casu, não há desídia do poder
estatal, uma vez que o recurso de apelação está sendo processado
regularmente, sendo certo que a dita demora na apreciação do apelo não
extrapola os limites da razoabilidade, mormente, considerando-se que o
atraso verificado entre a prolação da sentença condenatória e o envio dos
autos ao Tribunal de Justiça ocorreu em razão da demora na oposição
dos aclaratórios pela defesa, da renúncia do advogado na representação

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065518-05.2020.8.26.0000 - Barretos
6
do corréu, bem como da inércia desse na indicação de novo patrono,
circunstâncias afetas à atuação da defesa.
6. Ordem denegada com recomendação
ao Tribunal de Justiça para julgamento preferencial do presente feito.”
(STJ
HC 475.426/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe 19/11/2019).
Além disso, quanto à questão
relativa à eventual vulnerabilidade ao contágio pelo COVID-19,
que nada de concreto indica que Fernando integre o chamado
grupo de risco, ou ainda, que o estabelecimento prisional em
que ele está custodiado apresente situação de anormalidade
frente à pandemia do coronavírus. E a Secretaria da
Administração Penitenciária, em comunicado enviado à
Corregedoria-Geral de Justiça, noticiou que vem adotando
todas as medidas necessárias para evitar a propagação do
coronavírus.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator